Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707247-45.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UIARA COSTA MATOS, CRISTIANO DOS SANTOS OLIVEIRA EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos do artigo 9o e 10 do CPC, intime-se o embargante CRISTIANO DOS SANTOS OLIVEIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao não conhecimento dos embargos de declaração, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença em relação a ele pela ausência de recurso de apelação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator